Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. VISITA SUPERVISIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que atribuiu à genitora a guarda unilateral dos filhos menores e regulamentou o direito de visitas do genitor de forma quinzenal, aos domingos, em locais públicos e sob supervisão. O recorrente pleiteia a flexibilização da visitação, requerendo encontros semanais, livres e sem supervisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a possibilidade de ampliação do regime de convivência dos menores com o genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF/1988 e no art. 3o do ECA, orienta a decisão judicial em matéria de guarda e visitação.
4. O Juízo singular agiu com acerto ao estabelecer a guarda unilateral das crianças em favor da genitora, uma vez que ela proporciona ambiente estável e seguro para o desenvolvimento e bem-estar dos filhos menores.
5. Em relação à regulamentação de visitas do genitor, o estudo psicossocial elaborado pelo Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família (NERAF) concluiu que a visitação paterna deve ocorrer de forma supervisionada, em ambiente público e com periodicidade quinzenal, pois se revela compatível com o princípio do melhor interesse das crianças. Diante disso, impõe-se a manutenção da regulamentação das visitas nos moldes propostos no referido laudo técnico, que se mostra adequado a preservar os vínculos afetivos sem comprometer a segurança e o bem-estar dos menores.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. As conclusões expostas no estudo psicossocial devem ser consideradas como satisfatórias para atender o melhor interesse e a proteção integral da criança, conforme preconiza o art. 227 da CF e o art. 3o do ECA. 2. No momento, as limitações impostas e a supervisão determinada demonstram ser a melhor forma de regulamentação de visita, considerando o contexto familiar e o melhor interesse das crianças envolvidas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 6o; CC, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899457, ApCiv 0702988-10.2021.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024, p. 12/08/2024. TJDFT, Acórdão 1154393, ApCiv 20150910078912, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 20/02/2019, p. 01/03/2019.